Tribunal: TJMT
Processo: 0001583-48.2017.8.11.0032
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001583-48.2017.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (APELANTE), ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A - CNPJ: 17.262.213/0001-94 (APELADO), LEONARDO RESENDE ALVIM MACHADO - CPF: 003.858.896-07 (ADVOGADO), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), LEONARDO RESENDE ALVIM MACHADO - CPF: 003.858.896-07 (APELANTE), LEONARDO RESENDE ALVIM MACHADO - CPF: 003.858.896-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (APELADO), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE E DEU PROVIMENTO AO MANEJADO ADESIVAMENTE POR LEONARDO RESENDE ALVIM MACHADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA ANULADA – DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 202 DO CTN E ART. 2º, §§ 5º E 6º, DA LEI Nº 6.830/80 – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA ORIGEM E NATUREZA DA DÍVIDA E INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE A EMBASAM – DOCUMENTAÇÃO COLACIONADA AOS AUTOS QUE NÃO RESPALDAM A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ ILIDIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE PELO JUÍZO
A QUO
– INVIABILIDADE – HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO TEMA 1.076/STJ – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO.

1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80.

2. Estando ausente na CDA a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida, exigidos no inciso III do art. 202 do CTN e o inciso III do §5º do art. 2º da Lei nº 6.830/80, é de se reconhecer a nulidade deste título, sobremodo quando nem mesmo a documentação colacionada aos autos pelo exequente respalda a cobrança do crédito executado.

3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076/STJ, adotou o entendimento segundo o qual a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz (art. 85, §8º, do CPC) restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo. Não sendo este o caso dos autos, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios nos moldes dos §§2º e 3º do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação principal e adesivo interpostos pelo
Município de Rosário Oeste
e por
Leonardo Resende Alvim Machado
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rosário Oeste/MT que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0001583-48.2019.8.11.0011, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial e, reconhecendo a nulidade do título executado, extinguiu a execução fiscal ajuizada em desfavor da empresa Andrade Gutierrez Engenharia S.A. (Autos nº 0002935-80.2013.8.11.0032), condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$3.000,00 (três mil reais), atendidos o zelo profissional e a complexidade da causa (Ids 202987739).

Em suas razões recursais o
Município de Rosário Oeste
discorda da sentença recorrida alegando que o juízo
a quo

“desconsiderou totalmente a farta documentação anexa aos autos pelo ente publico de ID 76152222 (pág. 46/58), ID 76152216, ID 76152217 e ID 76152218 que nada mais são do que copias fieis integrantes do processo fiscal que a municipalidade moveu contra a empresa ora Apelada antes da propositura da presente demanda”
.

Esclarece, ainda, que as notas apresentadas nos autos foram emitidas pela própria empresa-executada em razão da execução de serviços para o Programa Luz Para Todos, não havendo como alegar desconhecimento das mesmas, e que “
A descrição de NOTA AVULSA na CDA de forma alguma a invalida, como fundamenta o r. Magistrado de piso ao proferir a sentença de mérito, isto, considerando que sua origem (origem do debito) é a expedição de uma NOTA AVULSA emitida pela própria empresa e que segue anexada aos autos”
.

Ao final, destacando que a certidão de dívida ativa
“goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, que só poderá ser afastada mediante prova inequívoca a ser produzida pelo devedor”
e citando jurisprudência neste sentido, o apelante requer o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença recorrida (Id 202987740).

Em contrarrazões, a empresa-apelada, Andrade Gutierrez Engenharia S.A., rebateu os argumentos expendidos pelo recorrente e pugnou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id 202987742).

Em seguida,
Leonardo Resende Alvim Machado
, na condição de patrono constituído pela empresa-apelada, interpôs recurso de apelação adesivo questionando a parte da sentença que fixou os ônus sucumbenciais, asseverando que
“o d. Juiz a quo não se atentou, no momento do arbitramento de honorários, ao entendimento recente do STJ, firmado em recurso repetitivo – Tema 1.076, que definiu que os honorários só serão arbitrados por apreciação equitativa quando irrisório ou inestimável valor do proveito econômico ou do valor da causa”
.

Alega que atualmente o crédito tributário alcança cerca de R$4.586.955,13 (quatro milhões, quinhentas e oitenta e seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos) e que é este o montante do proveito econômico, ou, sucessivamente, o valor da causa atualizado, a ser considerado para fins de fixação de honorários advocatícios, sendo, portanto,
“incabível a fixação de honorários de sucumbência de R$3.000,00 (três mil reais) apenas, ignorando-se os montantes efetivamente envolvidos na discussão”
.

Ao cabo, o apelante adesivo pleiteia a reforma parcial da sentença para
“condenar o Município Embargado ao pagamento de honorários advocatícios entre 5% e 8% sobre o benefício econômico obtido em favor da Embargante, considerado este o montante do crédito tributário cancelado, corrigido e acrescido de juros e multa, de acordo com entendimento firmado em recurso repetitivo pelo STJ (...)”
. (Id 202987743)

Intimado para contra-arrazoar o recurso adesivo, o Município de Rosário Oeste deixou transcorrer
in albis
o prazo legal, conforme certidão acostada ao Id 219542171.

Desnecessária a intervenção ministerial, em face da inteligência da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, a empresa Andrade Gutierrez Engenharia S.A. opôs embargos à execução fiscal que lhe moveu o Município de Rosário Oeste com vistas ao recebimento de crédito decorrente de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, representado pela Certidão nº 34, que perfazia, à época da propositura da lide executiva, o montante de R$872.798,56 (Id 202987728).

Segundo a embargante o referido título seria nulo pelos seguintes motivos: a) ausência de indicação dos dispositivos legais que teriam sido descumpridos ou que respaldem a exigência fiscal; b) ausência de indicação da legislação que regula a incidência da atualização monetária ao crédito tributário; c) ausência de menção do número do processo administrativo ou auto de infração que deram origem aos fatos geradores, competências e dispositivos legais de sustentação.

Após regular tramitação, o juízo
a quo
proferiu sentença julgando procedentes os embargos à execução para reconhecer a nulidade da CDA nº 34 e condenar o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da executada no valor de R$3.000,00, atendendo o zelo do profissional e a complexidade da causa
(Id 202987739), nos seguintes moldes:

“(...)
O título discutido se trata de Certidão de Dívida Ativa oriunda da cobrança sobre as diferenças no recolhimento de Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza ISSQN.

No que se refere à nulidade da CDA, é preciso observar que além dos requisitos próprios de qualquer ato administrativo, a CDA deve seguir as regras do Código Tributário Nacional (CTN) e da Lei de Execuções Fiscais (LEF), o que implica na necessária obediência ao art. 202, e s.s, do CTN, quanto o artigo 2º, §§ 5º e 6º, da LEF, trazem os mesmos requisitos legais, quais sejam: (i) o nome do devedor e dos co-responsáveis, e se possível, o endereço; (ii) o valor devido e a forma de calcular os juros de mora e os demais encargos; (iii) origem e natureza do débito, mencionando o correto dispositivo legal; (iv) a data da inscrição, o número do processo administrativo ou auto de infração; (v) a indicação do livro e da folha da inscrição; e, (vi) conter os mesmos elementos do termo de inscrição e devendo ser autenticada pela autoridade competente.

Feita essa observação, adentrando o mérito da questão, nota-se que do exame do título não se afere a presença de todos os requisitos legais elencados necessários.

Primeiramente, de fato, é desnecessária a instauração de prévio processo administrativo para a apuração do ISS, pois se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação, sendo necessária, todavia, a indicação da atividade exercida pelo contribuinte que possibilitou a cobrança do tributo.

O embargante sustenta a nulidade da Certidão De Dívida Ativa que embasa a execução, sob os seguintes fundamentos: i) ausência de indicação no título dos dispositivos legais que teriam sido descumpridos ou que respaldem a exigência fiscal; ii) ausência de indicação da legislação pertinente à regulação da matéria de Atualização monetária; iii) ausência de menção, na CDA, do número do processo administrativo ou auto de infração que deram origem aos pretensos fatos geradores, competências e dispositivos legais de sustentação.

A Certidão de Dívida Ativa tem a finalidade de identificar a dívida ativa, propiciando ao executado exercitar sua defesa, devendo, assim, preencher os requisitos descritos no art. 202, do CTN e no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/1980. A omissão de tal requisito, ou mesmo o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança decorrente.

Com efeito,
em análise à CDA objeto de execução, verifica-se a existência de vícios incorrendo em nulidade, uma vez que não identifica a origem e a natureza do crédito.

Ao que consta da CDA juntada no processo de execução fiscal, não é possível inferir, efetivamente, a origem da dívida exequenda. Embora se observe da CDA a informação “ISSQN AVULSO”, não consta a especificação da origem da dívida, bem como não é apontado o fato gerador que ensejou a cobrança do imposto municipal
.

Não bastasse isso, a certidão de dívida ativa não traz em seu corpo qualquer fundamentação legal do débito, seja ela federal ou municipal, ou seja, sequer especificou quais artigos do Código Tributário Municipal foram infringidos
.

A deficiência na indicação da atividade tributada, bem como da fundamentação legal acarreta no vício do título, e inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, impedindo o juízo de compreender os fatos geradores da cobrança
.

Assim, por não mencionar a origem e a natureza do crédito tributário, tem-se que a certidão de dívida ativa que embasa a execução fiscal em apenso é efetivamente nula
.

(...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nos embargos à execução, para extinguir a execução fiscal nº 0004414-49.2016.811.0050
(sic)
.

Isento o requerido das custas processuais, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01.

Condeno o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono do embargante,
que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais),
atendidos o zelo do profissional e a complexidade da causa (STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/10/2010).

(...)”.
(Id 202987739) Ressaltei.

Contra essa sentença o Município de Rosário Oeste interpôs o presente recurso de apelação, defendendo
que a certidão de dívida ativa goza dos requisitos de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, por força do art. 204 do CTN e do art. 3º da Lei n.º 6.830/80; que a documentação juntada aos autos é cópia fiel do processo fiscal movido contra a apelada antes da propositura da execução fiscal; que as notas apresentadas nos autos foram emitidas pela própria empresa executada, a qual não pode, portanto, alegar desconhecimento; e, por fim, que a descrição de “nota avulsa” não torna nula a CDA, por sua origem são as notas avulsas expedidas pela própria apelada.

Por sua vez, o causídico que representa a empresa-apelada, Leonardo Resende Alvim Machado, também recorreu da sentença, porém, apenas na parte que fixou os honorários advocatícios, ao fundamento da inviabilidade de se aplicar o critério de equidade fora das hipóteses do Tema 1.076/STJ.

Destarte, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à correção ou não da sentença ao reconhecer a nulidade da certidão de dívida ativa que lastreou a execução fiscal de origem e ao fixar a verba honorária por equidade.

Antes de expor o meu convencimento, porém, esclareço que, ao contrário do entendimento do apelante principal, a sentença recorrida não anulou a CDA executada por inexistência de processo administrativo fiscal ou por se referir a notas fiscais avulsas, mas sim por considerar ausente, em seu teor, a origem e natureza da dívida e os dispositivos legais violados pela empresa Andrade Gutierrez Engenharia S.A.

Pois bem.

Sabe-se que, para ser válida, a Certidão de Dívida Ativa - CDA deve preencher os requisitos legais previstos no art. 2º, §§5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), reproduzidos no art. 202 do CTN, dentre os quais se inserem a origem e a natureza do crédito, sob pena de decretação da sua nulidade, veja-se:

Lei nº 6.830/80

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida”.

Código Tributário Nacional

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”.

Preenchidos os referidos requisitos legais, a CDA psdds s revestir-se de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, a qual somente pode ser ilidida mediante prova inequívoca a cargo do executado, nos moldes do parágrafo único do art. 3º da Lei 6.830/80, que assim estabelece:

“Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite”
.

Fixadas essas premissas, em análise à malha documental colacionada aos autos de embargos à execução fiscal, verifica-se que a empresa-executada comprovou a contento que a certidão de dívida ativa que lastreou a lide executiva (CDA nº 34 – Id 202987728) não preencheu, sob o ponto de vista formal, os requisitos relativos à origem, natureza do débito e a menção aos dispositivos legais que o fundamentaram.

Com efeito, em que pese constar da CDA a descrição do imposto cobrado (ISSQN), o número do lançamento e a data de inscrição, nada há neste título quanto aos fatos geradores que deram origem à obrigação tributária, a fundamentação legal que os embasaram e muito menos a indicação de qualquer auto de infração em decorrência da falta de recolhimento do tributo a tempo e modo.

Referidos requisitos, outrossim, tampouco podem ser observados na documentação que acompanhou as notificações datadas de 20/9/2013 e 05/11/2015, enviadas à empresa-executada, e que supostamente consistiria no processo administrativo fiscal referido pelo Município de Rosário Oeste nas razões recursais, pois os documentos ali acostados limitam-se ao extrato dos débitos cobrados e cópias de Documentos de Arrecadação Municipal, alguns deles sem a indicação das notas fiscais que os originaram, bem como simulações de acordos (Id 202987731, p. 2/11).

Não bastasse, a empresa-executada também comprovou que parte dos valores cobrados na CDA já teriam sido pagos a tempo e modo e que o valor de R$573.130,13, ali indicado, não possui lastro seja na documentação encaminhada pelo Município de Rosário Oeste (a qual, quanto a este montante, limita-se a mencionar o Lançamento nº 66971/2010, sem juntar os documentos ou notas fiscais que o embasaram), seja no histórico de serviços prestados em decorrência do Programa Luz Para Todos (eletrificação rural mediante instalação de postes, cabos e transformadores em regra) e dos correspondentes pagamentos mensais de ISSQN.

Nesse contexto, bem expõe a executada que,
“Para que fosse real o débito de imposto, relativo a Janeiro de 2010, no montante original de R$ 573.130,13, seria preciso que a Embargante houvesse prestado serviço naquele período, nos limites territoriais de Rosário Oeste, equivalentes a R$ 11.462.602,60 (onze milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, seiscentos e dois reais e sessenta centavos), para uma alíquota de 5%. Caso a alíquota local fosse de 3%, o valor do serviço teria que ser R$ 19.104.337,66 (dezenove milhões, cento e quatro mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos)”.
(Id 202987727, p. 6)

Ressalte-se, por outro lado, que ao impugnar os embargos à execução fiscal, o ente municipal não logrou refutar as alegações da executada, mas, em verdade, as respaldou, pois, além de juntar basicamente a mesma documentação por ela acostada aos autos, justificou a cobrança do valor original de R$573.130,13 apenas com um “print” de tela de computador contendo o número e ano do Lançamento (nº 66971/2010), a descrição
“Lançamento de Dívida Ativa Convertido do software anterior|DATA_FATO 26/01/2010_VCTO: 29/01/2010”
e a frase
“Provável relação com o valor de R$573.130,13 devido a coincidência da mesma data de processamento e vencimento”
escrita à mão (vide Id202987734, p. 2), veja-se:

Adicionalmente, registre-se que as datas de processamento (26/01/2010) e vencimento (29/01/2010) referidas em tal documento parecem corresponder à NF nº 231, com ISSQN no valor de R$4.670,86, e NFs 146 e 148, que totalizam a quantia de R$581,26 (Id 202987734, p. 1/3), todas devidamente quitadas pela empresa-apelada (Ids 202976631, nº 19/22 e 202987734, p. 4)

Assim, verifica-se a correção da sentença recorrida que, ao contrário do entendimento do apelante, considerou toda a documentação colacionada aos autos para reconhecer a nulidade da CDA nº 34, pois, além da falta de indicação do fundamento legal violado, o crédito tributário exequendo não tem qualquer lastro em fatos geradores perfeitamente individualizados pela fiscalização municipal.

Nesse mesmo sentido, veja-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REQUISITOS LEGAIS DA CDA – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE ORIGEM DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – EXECUÇÃO EXTINTA (ARTIGO 485, IV, DO CPC) – ÔNUS SUCUMBENCIAL – CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do artigo 202, inciso III e V, do CTN e artigo 2º, § 5º, inciso III e VI, da Lei n.º 6.830/1980 deve constar na CDA a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida, bem como o número do processo administrativo ou do auto de infração que a originou.

Diante da impossibilidade de se verificar a origem e natureza da dívida cobrada, deve ser declarada a nulidade da CDA, pois o vício é insanável.

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado é acolhida e implica em extinção da execução.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 5º do artigo 85 do Códex Processual Civil”
. (N.U 1003782-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA, DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO – PRECEDENTES DO STJ.

1- O art. 202, inc. III e V e parágrafo único do Código Tributário Nacional e o art. 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais exigem a indicação da origem e fundamentação legal da dívida, bem como do processo administrativo.

2- A certidão de dívida ativa não especifica a origem da dívida, bem como dos artigos e incisos da base legal que fundamenta a cobrança e do processo administrativo, descumprindo preceito constante no art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6830/80.

3- Reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do Código Tributário Nacional e da Lei de Execuções Fiscais”.
(N.U 1003273-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

Anote-se, por fim, que embora seja possível a substituição da CDA pela Fazenda Pública para correção de eventuais vícios, tal medida não é admitida na hipótese de nulidade insanável, como é o caso d
a origem e natureza da dívida cobrada
(vide Súmula 392/STJ). De todo modo, o apelante, mesmo tendo a oportunidade de sanear os vícios por ocasião da apresentação de impugnação aos embargos do devedor, manteve-se inerte, defendendo a validade da CDA.

Por derradeiro, no que tange à verba honorária, o advogado constituído pela empresa-executada interpôs recurso de apelação defendendo a inaplicabilidade do critério da equidade no caso concreto.

Assiste-lhe razão.

Ocorre que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$3.000,00, como ocorrido no caso dos autos, contraria o precedente vinculante firmado no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, no qual a Corte Especial adotou o entendimento segundo o qual a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz (art. 85, §8º, do CPC)
restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo
, nos seguintes termos da tese então fixada:

“
1)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o
arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação:
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Logo, verifica-se que a fixação dos honorários de sucumbência por equidade é medida subsidiária para os casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não se amolda à hipótese em julgamento, visto que, à época da propositura dos embargos à execução, no ano de 2017, à execução fiscal foi atribuído o valor de R$1.783.844,71 (um milhão, setecentos e oitenta e três mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos).

Assim, alinhando meu posicionamento ao entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, o qual não pode ser afastado
por razões de suposta injustiça, desproporcionalidade e irrazoabilidade, impõe-se a reforma da sentença recorrida no particular, para afastar a fixação da verba honorária por equidade no caso concreto.

A hipótese, consequentemente, é de observância do disposto no art. 85, §§2º e 3º, do CPC, pelo qual os honorários advocatícios devem considerar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como os limites percentuais previstos para os casos em que a Fazenda Pública é parte nos autos,
in verbis:

“Art. 85. (...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I
-
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

Destarte, considerando
que a questão debatida nos autos não é de complexidade elevada e nem demandou um estudo muito aprofundado por parte do causídico-apelante,
os honorários advocatícios devem ser fixados, à luz do escalonamento previsto no §3º do art. 85 do CPC, nos percentuais mínimos de cada faixa sobre o valor atualizado da causa
.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Rosário Oeste e
dou provimento
àquele manejado adesivamente por Leonardo Resende Alvim Machado para condenar o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios
que fixo nos percentuais mínimos de cada faixa prevista nos incisos do §3º do art. 85 do CPC, a incidirem sobre o valor atualizado da causa.
No mais, mantenho inalterada sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024